Tribunal: TJMT
Processo: 0021344-64.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021344-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 452.328.144-00 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO SAVIO DIAS BORGES - CPF: 004.523.281-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput,

CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n.º 0021344-64.2019.811.0042 – Código 578847,
indeferiu
o pedido de restituição d
o automóvel
Fiat Palio
Weekend Adventure
, ano/modelo 2016/2016, placas PXJ-5042 e chassi 9BD37417SG5O88289
, por
reputar não comprovada a propriedade do bem apanhado por ocasião da prisão em flagrante do réu
Weliton da Silva Lima
, assim como porque o veículo
ainda interessa à

persecutio criminis in judicio
na
Ação Penal n.º 0011462-78.2019.8.11.0042 – Código 568333, em tramitação perante o Juízo retromencionado.

Por meio das razões recursais de ID 59410966 – Págs. 35/44, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional singular a fim de que lhe seja
restituído o automóvel
, aduzindo, em
angusta suma, ostentar a condição de
terceiro de boa-fé
, que não pode suportar prejuízo com a restrição que recai sobre o bem.

Nesse compasso, afirma possuir uma revenda de veículos e ter iniciado uma negociação com
Weliton da Silva Lima
, preso em flagrante delito cinco dias após o início das tratativas, na posse do referido automóvel, mediante a suspeita da prática do delito de tráfico de drogas. Segundo assinala, o veículo encontra-se registrado em nome do apelante junto ao DETRAN/MT, tendo ficado pendente a transferência do domínio nada obstante a negociação de compra e venda acima delineada, porque não fora quitado pelo agente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado à título de entrada.

Acrescenta que, com a prisão do acusado, este deixou de saldar as parcelas referentes à compra do veículo, inclusive a entrada, sendo o prejuízo do apelante potencializado em razão da destinação do carro para uso da Delegacia Especializada na Repressão a Entorpecentes. N’outro giro, assere que o automóvel não mais interessa ao processo, uma vez que se faz desnecessária a realização de perícia na hipótese.

Requer, liminarmente, a devolução do veículo, haja vista o risco de deterioração do bem. No mérito, objetiva a reforma da sentença em definitivo.

Nas contrarrazões encontradas no ID 59410967 – Págs. 34/42, o Ministério Público confuta os argumentos postos, dando pelo acerto da decisão atacada.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 65263474, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impugnação em apreço é
tempestiva
, fora interposta por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo o meio processual
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Prepositivamente, registro que
a análise do pedido liminar está prejudicada
, uma vez que
o feito se encontra apto para julgamento do mérito
, tendo em vista existir nos autos razões, contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Segundo se depreende da denúncia originária da Ação Penal n.º 0011642-78.2019.8.11.0042 – Código 568333, disponível no Sistema PJE 1.º Grau,
Weliton da Silva Lima
foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006).

Conforme a incoativa, no dia 11 de março de 2019, por volta de 19h40min, na Av. Principal, bairro Primeiro de Março, em Cuiabá-MT,
Weliton da Silva Lima
foi preso em flagrante delito por
transportar
e
ter em depósito
elevada quantidade de drogas para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade na empreitada criminosa.

Narra a inicial acusatória daquela ação penal que, na data e hora mencionados, uma equipe da Polícia Militar (ROTAM) realizava patrulhamento pelo bairro Primeiro de Março, quando
avistou dois suspeitos no interior de um veículo Fiat Palio
Adventure
, de cor branca
. Na sequência, os agentes de segurança pública sinalizaram para o procedimento de abordagem com sinais luminosos e sonoros, tendo o motorista parado o veículo. Ato contínuo,
determinou-se aos ocupantes que saíssem de mãos para cima, todavia os suspeitos demoraram para desocupar o veículo, não acatando a ordem de imediato
. E, nesse ínterim,
os policiais conseguiram visualizar que o motorista do Fiat Palio
Adventure
escondeu algo próximo ao câmbio do veículo
, após o que
o motorista e o passageiro acataram a ordem de saída, possibilitando-se a abordagem policial.

Iniciado o procedimento de busca veicular, os agentes estatais sentiram um forte odor de substância análoga à pasta-base de cocaína no interior do carro,
logrando localizar, dentro do câmbio do automóvel, uma sacola de cor laranja, contendo 03 (três) pedras grandes de pasta-base
. A seguir,
Weliton
da Silva Lima
, que era o motorista do veículo, assumiu a propriedade do entorpecente
, bem como admitiu que na sua residência teria mais drogas.

Diante dessa informação, os policiais diligenciaram até a residência de
Weliton da Silva Lima
e, ao realizarem buscas no local, encontraram: uma porção de substância análoga à pasta-base envolvida em uma sacola de cor esverdeada; uma porção da mesma substância acondicionada em uma sacola de cor branca; 07 (sete) porções de substâncias análogas à pasta-base envolvidas em sacolas de cor branca e amarradas com linha de cor escura; um invólucro transparente contendo várias pedras de substância análoga à pasta-base em seu interior, diversos tamanhos; uma tesoura; uma balança de precisão; um carretel de linha de cor escura; 02 (duas) ampolas de substância denominada Epinefrina; e a quantia de R$ 1.709,75 (um mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos) em notas trocadas.

Em razão disso,
Weliton
foi conduzido à Central de Flagrantes juntamente com o adolescente
Murilo Eduardo Brito de Souza
, visto que o acusado admitiu que
Murilo
o auxiliava no comércio de entorpecentes.

Imputa-se na peça acusatória que as porções apreendidas totalizaram
197,52g
(cento e noventa e sete gramas e cinquenta e dois centigramas) de
COCAÍNA
, substância essa de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, além de uma porção pesando
32,31g
(trinta e dois gramas e trinta e um centigramas) de
ÍONS CARBONATOS
ou BICARBONATOS, sendo este um sal comumente utilizado no processo de refino ou a simples adição para aumento do volume de drogas.

Ao fim da denúncia, com fundamento no artigo 63 da Lei Antidrogas,
o
Parquet
requer o perdimento
do dinheiro apreendido – R$ 1.709,75 (um mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos) –, bem como
do veículo Fiat Palio
Weekend Adventure
, placas PXJ- 5042, de cor branca, por entender que fora utilizado pelo denunciado na execução do delito
.

O ora apelante
AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES

pleiteou a restituição do aludido automóvel ao juízo de primeiro grau, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.º 00
21344-64.2019.8.11.0042 – Código 578847.

A magistrada singular determinou que o requerente (ora apelante) comprovasse a inadimplência do réu, bem como ser o representante legal da empresa que alienou o veículo ao acusado, além de provas hábeis à demonstração da notificação extrajudicial e ajuizamento de ação de busca e apreensão ou algo similar em desfavor de
Weliton da Silva Lima
(ID 59410966 – Pág. 15).

Todavia, ante o transcurso
in albis
do prazo determinado para a juntada dos documentos, o pedido de restituição foi indeferido, haja vista a ausência de comprovação da legitimidade do requerente.

Na sequência, o apelante postulou a reconsideração da decisão, acolitando para tanto o extrato do registro do veículo no sistema
DetranNet
e uma minuta do contrato de venda firmado com o acusado.

Contudo, o petitório foi indeferido pela magistrada
a quo
, por entender que o requerente não comprovou ser o proprietário do automóvel, bem como ter se aperfeiçoado a transmissão da propriedade do bem ao réu.

Inconformado diante da negativa obtida, o apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma do
decisum
, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciais e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do
Código Penal e do Código de Processo Penal
, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, o apelante não apresentou provas capazes de desconstituir ou infirmar a percepção da magistrada de primeira instância ao avaliar o caso.

Nesse sentido, consoante já delimitado, é possível constatar que o
automóvel
Fiat Palio
Weekend Adventure
, placas PXJ- 5042, de cor branca, foi apreendido na ocasião da captura de
Weliton da Silva Lima
em flagrante delito, por estar ele utilizando o veículo para transportar entorpecente, homiziando uma porção de droga no câmbio do carro, que restou apreendido no bojo dos autos nº. 0011462-78.2019.8.11.0042 (Código 568333), ação penal essa instaurada para apurar a prática de crime de tráfico de drogas majorado, encontrando-se, atualmente, conclusa para prolação de sentença.

No que concerne à suposta ausência de interesse do veículo para o processo, ante a desnecessidade de realização de perícia, verifica-se a sua total falibilidade ao sucesso da demanda recursal, por não se encontrar nos autos qualquer elemento capaz de subsidiar tal alegação, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova (artigo 156 do Código de Processo Penal); sem contar que, como visto, existe pedido da Acusação de perdimento do bem porquanto diretamente relacionado à prática delitiva, o qual ainda será analisado pela magistrada
a quo
quando da prolação de sentença, a atrair a incidência do art. 118 do CPP.

N’outra perspectiva, do exame dos documentos colacionados pelo recorrente, verifica-se que o automóvel foi

objeto de avença contratual datada de
06 de março de 2019
, celebrada entre

Borges & Vieira LTDA–EPP
, representada pelo requerente
AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES
, e

Weliton da Silva Lima
(ID 59410966 – Págs. 09/10),
por meio do que se operou a compra e venda do veículo, a despeito de os seus registros oficiais ainda se encontrarem em nome do primeiro proprietário
(ID 59410966 – Págs. 23/24)
.

Não bastasse tal circunstância – que traduz a necessidade de prudência e cautela quanto à avaliação para restituição do veículo –, o próprio recorrente, ao longo da apelação, explicita que o automóvel perseguido foi objeto de uma compra e venda
aparentemente
malsucedida, uma vez que o bem
teria sido alienado a
Weliton da Silva Lima
sem que o valor da entrada tivesse sido pago.

Para além disso, observa-se divergência no valor indicado na peça recursal a ser pago a título de entrada – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e os termos apontados no instrumento negocial, a envolver, inclusive, a compra, pela empresa do apelante, de um veículo de propriedade do acusado,
sem que houvesse especificação precisa dos prazos para pagamento dos valores avençados
.

Seja como for,
Weliton da Silva Lima
é acusado de ter cometido o mencionado crime de tráfico de drogas majorado em
11 de março de 2019
, ou seja,
cinco dias após entabulada a negociação contratual, tendo o automóvel sido encontrado na cena delitiva
, conforme dantes relatado.

De mais a mais, a corroborar essa intelecção, consoante bem salientado pela magistrada de primeira instância no
decisum
atacado, “
(...) conquanto o veículo esteja em nome do requerente (documento de fls. 21/22 extraído do sítio eletrônico do DETRAN/MT),
o réu Weliton, quando ouvido perante a autoridade policial disse que ‘o veículo é de sua propriedade e foi financiado’
(fl. 27 dos Autos de Cód. 568333 — SIC),
e, do mesmo modo, em juízo, afirmou que ‘esse veículo era meu’
” (
sic
, sentença de ID 59410966 – Pág. 32; destaques apostos).

Por curial, enfatize-se que
o apelante pactuou a venda de um objeto lícito, entre capazes, de algo não defeso em lei, com a entrega do bem móvel (leia-se: a tradição). Consolidada a posse na mão de terceiro, transferida está a propriedade e perfeito está o negócio jurídico
.

Nesse sentido, o artigo 1.226 do Código Civil dispõe que se perfectibiliza a propriedade por meio da tradição do bem móvel:

“
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
”

Sob outro viés, sem descurar da avença contratual celebrada entre as partes, cumpre ao recorrente, na condição de credor, socorrer-se dos meios legalmente admitidos de mister à sua satisfação civil, âmbito em que lhe será autorizado, mediante plena dilação probatória, comprovar sua legítima condição de proprietário e, deste modo, requestar a condenação do devedor ao pagamento da(s) prestação(ões) inadimplida(s), com os consectários legais, sem prejuízo de perdas e danos porventura devidos.

Nessa ordem de ideias, do arcabouço probatório, verifico que, a despeito das assertivas postas no apelo, não se encontra satisfatoriamente testificada tanto a

propriedade do veículo automotor
(
artigo 120, CPP) quanto a desaparição da importância do bem à satisfação do interesse da ação penal (artigo 118, CPP), requisitos esses imprescindíveis à restituição de coisas apreendidas.

Aliás, da lógica extraída
do Código de Processo Penal,
antes de haver uma sentença definitiva
, as coisas apreendidas que ainda interessarem ao processo, não podem ser restituídas
; além disso, caso tratem
de objetos que podem ser confiscados
, mesmo após o trânsito em julgado do provimento jurisdicional final,
não poderão ser restituídos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, a refletir o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO OU DE REFORMATIO IN PEJUS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DOS BENS.

1.
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
.
”

(STJ, Quinta Turma. RMS 56.799/MT. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 12.06.2018. DJe 20.06.2018. Destaques apostos).

Por conseguinte
,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva

até o julgamento do mérito da ação penal
,
a qual, aliás, encontra-se em fase terminal, aguardando tão somente a prolação de sentença.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pelo apelante, sem dúvida, a devolução do veículo será determinada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTO SÁVIO DIAS BORGES
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n.º 0021344-64.2019.811.0042 – Código 578847.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021